Tribunal: TCU
Processo: 041.557/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 541/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 041.557/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Jose Fava de Souza Junior (XXX.922.477-XX); Alinne Maria Duarte Altoe (XXX.085.827-XX); Carla Kling Henaut (XXX.902.387-XX); Carlos Alberto Marques Pereira (XXX.969.807-XX); Charlles Bolentini de Souza (XXX.250.041-XX); Claudia Gomes Milhomem (XXX.411.997-XX); Wellington Lima Rocha (XXX.302.957-XX); Welton Verio Weber Junior (XXX.867.600-XX); Wilson Reis Arruda (XXX.345.006-XX); Zaira Neves Guerra (XXX.250.924-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.